Tribunal: TJDFT
Processo: 0740808-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740808-05.2021.8.07.0000 PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: I.M.S.O. ESCOLA NAUTICA DO BRASIL LTDA REQUERIDO: VIP JET EMBARCACOES E COMERCIO EIRELI - ME DECISÃO Cuida-se de Petição apresentada por IMSO ESCOLA NÁUTICA DO BRASIL LTDA, objetivando a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada na Apelação Cível interposta nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0742680-52.2021.8.07.0001, proposta em desfavor de a VIP JET EMBARCAÇÕES E COMÉRCIO EIRELI. Nos termos da r. sentença objeto do recurso de apelação, o d. Magistrado de primeiro grau extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em decorrência da falta de interesse processual. A requerente afirma que, consoante deliberado pelos sócios da aludida sociedade empresária, em virtude da quebra da affectio societatis, devem lhe ser restituídas as embarcações de sua propriedade, que se encontram em poder da empresa ré, VIP JET EMBARCAÇÕES E COMÉRCIO EIRELI. A requerente assevera que, a despeito de ter sido regularmente notificada, a ré se recusou a promover a entrega de tais bens, o que tornou necessário o ajuizamento da demanda para este fim, de modo a evitar danos causados por sua utilização indevida por terceiros. Por fim, a requerente alegou que a ré VIP JET EMBARCAÇÕES E COMÉRCIO EIRELI não integra a lide estabelecida na Ação de Dissolução Parcial de Sociedade n. 0719700-69.2021.8.07.0015, apontada pelo d. Magistrado sentenciante como substrato para o reconhecimento da falta de interesse processual quanto à tutela jurisdicional vindicada. Postula, assim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar a busca e apreensão dos bens apontados na inicial. É o relatório. Decido. Ao dispor sobre a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, o artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. (grifo nosso) Assim, nos termos da sistemática processual civil estabelecida, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível e, por conseguinte, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Ao discorrer sobre o conceito de probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero tecem as seguintes considerações: Quer se fundamente na urgência ou na evidência, a técnica antecipatória sempre trabalha nos domínios da “probabilidade do direito” (art. 300) – e, nesse sentido, está comprometida com a prevalência do direito provável ao longo do processo. Qualquer que seja o seu fundamento, a técnica antecipatória tem como pressuposto a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das alegações da parte. No Código de 1973 a antecipação da tutela estava condicionada à existência de “prova inequívoca” capaz de convencer o juiz a respeito da “verossimilhança da alegação”. A doutrina debateu muito a respeito do significado dessas expressões. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. Ao elegê-lo, o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma “função pragmática”: autorizar o juiz a conceder “tutelas provisórias” com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder “tutela provisória”. Portanto, para fins de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a probabilidade do direito vindicado deve ser analisada com base nos elementos de prova produzidos pela parte recorrente. Em outras palavras, havendo elementos de prova aptos a respaldar a pretensão deduzida, sem a necessidade de dilação probatória, deve o magistrado deferir a tutela de urgência. No caso em apreço não se encontram configurados os requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência, em especial a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Na Ação de Dissolução Parcial de Sociedade n. 0719700-69.2021.8.07.0015 proposta em desfavor de LUCIANA VEZARO ZAMPIERI e LUCIANA VEZARO ZAMPIERI – ME, apontada pelo d. Magistrado sentenciante, a ora requerente, juntamente com NICOLETTI CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA LTDA e FRANCO NICOLETTI, postularam a concessão de autorização para a retirada dos bens repassados para utilização da sociedade em conta de participação constituída. Na demanda em questão ficou consignado que, no negócio jurídico celebrado pelas partes, NICOLETTI CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA LTDA, FRANCO NICOLETTI e a ora requerente, figuram como “SÓCIO INVESTIDOR”, e que a ré LUCIANA VEZARO ZAMPIERI - ME (nome fantasia: WAKEBOARDTEAM - QUALITY), representada pela ré LUCIANA VEZARO ZAMPIERI, figura como “SÓCIO OSTENSIVO”. Para fins de utilização na empresa constituída pelos sócios, foi repassada a posse de uma Lancha da marca Ventura de 27 pés e reboque; de um Jet Yamaha preto; de um Jet amarelo (sea-doo 2021) e de um Jet amarelo (sea- doo 2021), de propriedade da ora requerente. Na referida demanda, foi indeferido o pedido de concessão de tutela de urgência, objetivando a restituição dos bens de propriedade da empresa ora requerente, sob o fundamento de que não estaria comprovada a prática de conduta incompatível, por parte das rés, em relação aos deveres relativos à administração da empresa. Ademais, ressaltou-se na ocasião que a medida requerida teria efeitos irreversíveis, uma vez que acarretaria a extinção da própria empresa em decorrência da retirada de bens indispensáveis ao exercício da atividade a que se dedica. É de se verificar, portanto, que a discussão a respeito da posse dos bens apontados pela ora requerente está inserida no objeto da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade n. 0719700-69.2021.8.07.0015, de forma que eventual alteração do quadro fático que ensejou o indeferimento da tutela de urgência vindicada naquela demanda não caracteriza circunstância apta a ensejar a propositura de nova demanda, com a mesma finalidade. Como bem destacado pelo d. Magistrado prolator da r. sentença, a deliberação da assembleia de sócios não pode se sobrepor à decisão judicial exarada nos próprios autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade n. 0719700-69.2021.8.07.0015, de forma que a pretensão de modificação da decisão denegatória do pedido de retomada dos bens apontados deve ser deduzida nos autos da aludida demanda. Portanto, em um exame ainda sumário dos argumentos e documentos apresentados pela requerente, observa-se não estar caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no recurso de apelação, a justificar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL OBJETO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA ORA REQUERENTE. Publique-se. Intimem-se. Após a distribuição do recurso de apelação, a presente Petição deverá a ela ser associada, nos termos do artigo 251, § 3o, do RITJDFT. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora